Tribunal: TJDFT
Processo: 0031776-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031776-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS RECORRIDO: ADAO NEVES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência não conheceu dos recursos especial e extraordinário (ID 143607179, p. 47/51), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 19113490, p. 5/117). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 927.467 (Tema 869) (ID 17570097). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo excepcional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão, como dito, do não conhecimento do recurso pela ocorrência de preclusão consumativa (ID 17610122). Por sua vez, a Corte Suprema manteve a orientação de aplicação do rito dos repetitivos e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 19113493). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, e considerando o afastamento da repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019